Tribunal: TJMT
Processo: 0000270-51.2008.8.11.0102
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000270-51.2008.8.11.0102
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARIA DE LOURDES PIPPER PERON - CPF: 571.175.271-53 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), JULIANO TRAMONTINA - CPF: 449.648.540-00 (ADVOGADO), TAMIRES PAULA TONIN - CPF: 020.147.081-00 (RECORRENTE), ADRIANO PERON (RECORRENTE), DIOMAR PERON - CPF: 028.518.241-20 (RECORRENTE), ADRIANO PERON - CPF: 005.357.951-81 (RECORRENTE), ADELFO BORGHEZAN PERON (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO - MOTIVO TORPE, ASFIXA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
PRELIMINAR DEFENSIVA –

1. NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
– INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA – OBSERVÂNCIA DO ART. 93, IX, DA CF
– 2. MÉRITO
–
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA/DESPRONÚNCIA

–
IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS CONVINCENTES DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RECURSO
DESPROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Não se pode confundir objetividade com falta de fundamentação, até mesmo porque a pronúncia deve se limitar ao fato e suas circunstâncias, e o aprofundamento no exame da matéria, cabe ao Tribunal do Júri.

2.1

A decisão de pronúncia, por retratar mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da autoria delitiva, bastando, neste momento processual, para a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, a existência de indícios suficientes de que o réu seja o autor do crime a ele imputado.

2.2

Constituem suficientes indícios de autoria e materialidade para amparar a decisão de pronúncia e afastar a tese de absolvição sumária, a presença de dois laudos periciais indicando que a vítima foi inicialmente golpeada por um único agressor, e depois, transportada ainda viva, com o auxílio de uma terceira pessoa até o local em que foi encontrada pendurada por uma corda no pescoço, onde sofreu asfixia mecânica, aliadas às declarações dos investigadores de polícia civil e testemunhas indicando que a esposa da vítima nutria intenção de matá-la, além de testemunha ocular indicando a presença da nora da vítima limpando o local do crime, bem como ausência de álibi dos filhos do casal no momento em que se deram os fatos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Maria de Lourdes Pipper Peron, Adriano Peron, Diomar Peron e Tamires Paula Tonin,

contra sentença pela qual eles foram
pronunciados
pela suposta autoria do crime de
Homicídio Q
ualificado - motivo torpe, asfixia e recurso que dificultou a defesa a vítima , contra a vítima
(
Adelfo Peron
)
(art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) (ID 198180244).

A Defesa conjunta ofereceu
razões
de recurso, arguindo,
preliminarmente
, a
nulidade
da decisão de pronúncia, por
falta de fundamentação
, em clara violação ao art. 93, IX, da CF.
No mérito
, almeja a
absolvição sumária
ou a
despronúncia
sustentando que
inexiste prova suficiente de autoria
. (ID. 198180261).

As
contrarrazões
do d.
promotor de justiça
são pelo
desprovimento
do recurso (ID 198180263).

Em
Juízo de Retratação
, o Magistrado atuante na instância singela,
manteve
a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (ID 198180259).

Na mesma linha de raciocínio do órgão acusatório, a douta
PGJ
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição seguinte do seu entendimento (ID 209477188):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (121, § 2º, I, III E IV, C/C ART. 61, II, E, C/C ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1)
PRELIMINARES
: SUSTENTADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM RELAÇÃO AO TIPO PENAL E EM RELAÇÃO ÀS QUALIFICADORAS – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, PORÉM SUCINTA -
PELA REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES
. 2)
MÉRITO
- PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - BUSCA, NESTA FASE, DE INDÍCIOS DE AUTORIA – FASE DE MERO JUÍZO DE PROBABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CPP – PROVA DA MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA – TESE QUE DEVERÁ SER LEVADA À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, A QUEM CABE JULGAR O MÉRITO DA CAUSA – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA –
DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Nulidade Da Decisão De Pronuncia Por Ausência De Fundamentação

Egrégia Câmara,

Inicialmente, a defesa pugna pela nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação em relação ao tipo penal, bem como em relação às qualificadoras.

Porém,
sem razão.

Analisando a decisão de pronúncia, entendo que a fundamentação apresentada pelo Juízo de 1° grau se mostrou suficiente, dentro dos parâmetros permitidos para uma decisão de pronúncia, a qual realiza apenas um juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo a certeza, mas somente a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva para submissão ao Tribunal do Júri.

Nesse ponto, observo que a defesa apresentou apenas considerações abstratas, sem apontar de forma concreta a ausência de fundamentação na decisão de pronúncia.

Senão vejamos:

"In casu, a materialidade lastreia-se no Laudo Pericial n. 004/2008, o qual se mostrou conclusivo no sentido de que a vítima padeceu em razão de asfixia mecânica por enforcamento. (...) Por sua vez, os indícios suficientes de autoria exsurgem-se dos elementos colhidos durante a fase inquisitorial, em especial do Laudo Pericial n. 02.05.06.0146-2008 (ID. 61127793, fls. 32/ss.), bem como dos Relatórios de Investigação (ID. 61127793, fls. 169/ss., fls. 232/ss. e fls. 376/ss.; ID. 61127795, fls. 27/ss. e fls. 54/ss.), sem prejuízo do arcabouço probatório sob o crivo do contraditório (ID. 61127802, fls. 289/ss.; ID. 61127807, fls. 47/ss., 92/ss., 145/ss., e ID. 63957491). (...) Por fim, no que se refere às qualificadoras, deve se ter em mente que o decote na fase de pronúncia constitui-se medida de exceção, imposta apenas quando manifestamente improcedentes ou absolutamente descabidas as circunstâncias elementares, o que, in casu, não se verifica, eis que devidamente fundamentadas pelo órgão ministerial.” (ID 198180244)

Com efeito, o Juízo Sumariante utilizou elementos colhidos nos autos, indicando as provas que embasaram seu convencimento e resultaram na decisão de pronúncia e manutenção das qualificadoras. Portanto, a decisão encontra-se suficientemente fundamentada, não havendo violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Sobre o tema:

“Não se pode falar em nulidade da sentença de pronúncia, por ausência de fundamentação, porquanto o magistrado analisou a matéria conforme preconiza o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal.” (N.U 1009716-04.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024).

No mesmo sentido, reforço que a exposição sucinta em sede de decisão de pronúncia não se equipara a ausência de argumentação.

Colho jurisprudência do c. STJ:

“A fundamentação sucinta não equivale a ausência de fundamentação e, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri, a fundamentação deve mesmo ser limitada, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados.” (STJ - AgRg no AREsp: 1848420 AM 2021/0068703-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Portanto, satisfatoriamente apontados os indícios de autoria em relação aos recorrentes, bem como a necessidade da manutenção das qualificadoras, não há que se falar em nulidade da pronúncia por violação ao art. 93, IX da CF, de modo que
rejeito esta preliminar
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara

Consta da denúncia que na madrugada do dia 20.2.2008, em horário incerto, na Chácara Santa Maria, situada na zona rural do município de Vera/MT,
Maria de Lourdes Pipper Peron,
aproveitando-se do repouso noturno de seu marido,
Adelfo Peron
(vítima), desferiu três golpes de faca que perfuraram o pulmão esquerdo da vítima.

Subsequentemente,
Adriano
e
Diomar
, filhos do casal, auxiliaram a mãe, transportando o pai, ainda com vida, para a camionete da família. Em seguida, levaram-no até um galpão utilizado para guardar ferramentas, onde, com o objetivo de simular um suicídio, provocaram a morte da vítima por asfixia mecânica, pendurando-a com uma corda no pescoço.

Por sua vez,
Tamires
, participou da empreitada criminosa, ficando responsável pela limpeza do local para impedir a identificação de eventuais dos vestígios da ocorrência do crime, reforçando os coloridos do suicídio. Ao que constou,
Tamires
já estava na residência quando a execução foi iniciada, com os golpes de faca.

Foi apurado que o crime foi cometido por
motivação torpe
, na medida em que os todos os envolvidos discordavam da maneira que a vítima administrava os negócios da família, em especial diante da intenção de
Adelfo
transferir parte da propriedade a um de seus irmãos.

Ainda, a maneira como o crime foi cometido pelo recurso que
dificultou a defesa da vítima,
pois a vítima foi surpreendida durante a madrugada enquanto dormia.

Por derradeiro, com base no laudo de necropsia, é indispensável destacar que o delito também foi cometido por
asfixia,
infligindo na vítima intenso e desmedido sofrimento físico.

Após regular tramite processual,
Maria de Lourdes Pipper Peron, Tamires Paula Tonin, Adriano Peron e Diomar Peron
foram
pronunciados
como autores do crime previsto no art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP.

Neste grau de jurisdição, superada a preliminar de nulidade, a defesa argumenta que não há elementos probatórios seguros e coerentes que comprovem a autoria delitiva. Para tanto, argumenta que não há testemunhas oculares dos fatos e nenhum indício que vincule os recorrentes à cena do crime. Além disso, ressalta que não foram realizadas provas periciais nos instrumentos utilizados na prática delitiva, como a faca e a corda, o que enfraquece ainda mais a acusação. Por fim alega, ainda, que as testemunhas ouvidas, embora tenham sido submetidas ao contraditório e à ampla defesa, pouco contribuíram para esclarecer os fatos.

Forte nesses argumentos pleiteia
absolviçã
o
, com fundamento no art. 415, II, do CPP, por não estar provado que os recorrentes são os autores ou partícipes do fato ou a despronúncia, nos termos do art. 414 do CPP, por não existir indícios suficientes de autoria ou participação do delito.

O inconformismo não merece prosperar.

Como cediço, o art. 413 do Código de Processo Penal, prevê que para a pronúncia basta que o julgador se convença da
materialidade do fato
e da existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação
, para que seja o acusado (s), sejam submetido (os) a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri - em consonância com a norma do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

Ou seja, na decisão de pronúncia se examina, apenas, a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no Tribunal do Júri.

Premissa em mesa, após detida análise dos autos,
verifico a existência de indícios suficientes de autoria
, vejamos.

A
materialidade
do crime está, a princípio, demonstrada nos autos, conforme teor
Boletim de Ocorrência (ID 198179691 – Pág.8); Exame em Local do Crime (ID 198179691 – Pág.33 a 46); Laudo Pericial de Necrópsia (ID 198179691 – Pág. 56 a 60); tanto é que a defesa não pretendeu discutir aspectos relativos da existência.

Com relação aos
indícios suficientes de autoria,
reputo indispensável trazer maiores elucidações a respeito dos deslindes dos fatos, que levaram a implicar
Maria de Lourdes Pipper Peron, Adriano Peron, Diomar Peron e Tamires Paula Tonin
como os suposto autores do delito.

Inicialmente, os fatos chegaram a conhecimento da autoridade policial mediante o comparecimento dos irmãos
Adriano Peron
e
Diomar Peron
à delegacia de polícia, onde noticiaram que foram até a residência dos seus pais e ao adentrarem, visualizaram que no
quarto do seu pai,
havia várias manchas no local, bem como uma
faca suja de sangue.

Em face dessa notícia, os policiais deslocaram-se até o lugar e puderam constatar a veracidade das informações. Após, realizaram uma varredura em busca do paradeiro da vítima e encontraram-na
pendurada pelo pescoço com uma corda.

Por fim, os policiais, visualizaram que a vítima estava com 3 perfurações no peito, ferimentos esses, provavelmente provocados pela
faca que estava suja de sangue
(Boletim de Ocorrência- Id. 198179691-Pg.8).

Diante disso, foram requisitas perícias técnicas no local do crime; necrópsia, bem como a inquirição das testemunhas que pudessem esclarecer a respeito dos fatos.

(Portaria- Id. 198179691-Pg.7)

Em resposta à solicitação da autoridade policial, o
Exame em Local do Crime
(Id. 1981796691-Pg. 33/46) trouxe elementos
essenciais que esclareceram a dinâmica do crime,
a saber:

No item 2.3 – a perícia aponta que na parte interior inferior da porta do quarto a presença de vestígios de sangue,
caracterizando que a porta estava fechada quando a vítima foi atingida/golpeada.
Destacaram ainda que não visualizaram nenhum “desalinho” de móveis ou outros objetos que pudessem indicar a ocorrência de luta corporal. (Id. 198179691-Pg.34/38);

No item 2.4.1 – a perícia destaca que o cadáver foi encontrado
apoiado por uma corda amarrada ao seu pescoço
, os membros inferiores estendidos e levemente apoiados no chão, em forma de simulação de suicídio. Id. 198179691-Pg.39);

No item 2.4.3 - Esclarece que a vítima permaneceu por um determino período deitada (provavelmente enquanto permaneceu no quarto) e que após foi “enforcada” estando ainda com vida. (Id. 198179691-Pg.44)

Por fim, o
item 3
ª apresenta a conclusão dos peritos judiciais sobre a análise do
Exame em Local do Crime
, que, em resumo, estabeleceu o seguinte:

1)

A vítima foi golpeada e atacada enquanto estava deitada sobre a cama, permanecendo nesse local por um tempo considerável. Em seguida, pelo menos duas pessoas transportaram a vítima ainda viva até o galpão onde foi encontrada morta. No galpão, a vítima foi amarrada com uma corda no pescoço e pendurada, o que causou sua asfixia mecânica.

2)

Os vestígios de sangue encontrados no quarto da vítima, combinados com a ausência de sinais de luta corporal, sugerem que a vítima foi atacada enquanto dormia. Além disso, a porta do quarto estava fechada, indicando que o agressor era alguém conhecido da vítima, que já estava no interior do quarto antes do ataque.

3)

Os peritos concluíram que a vítima foi golpeada três vezes com uma faca do tipo "desossa" enquanto repousava na cama do quarto principal da residência. Os golpes, pela sua localização, foram desferidos por um único agressor. Apesar da gravidade dos ferimentos e da perda de sangue, a vítima ainda estava viva após um período indeterminado.

4)

Percebendo a situação, o agressor, com a ajuda de pelo menos mais uma pessoa, transportou a vítima para o galpão. Acredita-se que tenham carregado a vítima de "decúbito dorsal", com uma pessoa segurando pelos pés e a outra pelos braços ou debaixo das axilas. Esse método de transporte explica a ausência de sangue entre o local do ataque e o galpão”.

Sob esse enfoque, o Laudo de Necrópsia nº 004/2008, indicou que a vítima foi morta
por asfixia mecânica
provocada por
enforcamento
(Id. 1981796991-Pg.60).

Diante dessas considerações, conclui-se que
Adelfo Peron
não cometeu suicídio, mas foi, na verdade, vítima de um assassinato, provavelmente perpetrado por pessoas conhecidas por ele. Em decorrência disso, a autoridade policial começou a coletar informações sobre o círculo de convivência de
Adelfo.

Nesse ínterim, a testemunha
Altermir Ferreira Bastos
(Id. 198179691-Pg.13)
,
conhecido do casal, declarou na fase policial que dias antes do cometimento do delito,
Maria de Lourdes
comentava que não se entendia mais com seu esposo, que o casamento estava desgastado e que seu esposo por diversas vezes mostrava se agressivo e não gerenciava bem os empreendimentos da família. Nesse intervalo, a testemunha destacou que um dia antes dos fatos,
Maria de Lourdes
comentou que havia discutido com o seu marido e este ameaçou tirar própria vida com uma faca. Contou,
Maria de Lourdes
comentou que devido a briga que teve com a vítima um dia anterior,
eles dormiram em quartos separados.

Por sua vez, também na fase policial, a testemunha
Elisa Lurdes Braganholo
(Id. 198179692-Pg.131) relatou que a
Maria de Lourdes Pipper Peron
, em várias ocasiões demonstrou que não possuía nenhum afeto por seu companheiro, pois em vários momentos dizia que o marido “
fedia a porcos”,
sendo que em algumas das ocasiões também demonstrava o desejo de tirar a vida de Adelfo Peron, dizendo: “
um dia eu mato, eu mato, eu mato”
. Sustentou ainda em seus depoimentos que nunca ouviu a ré,
Maria de Lourdes
, falar bem do marido, que, sempre que a via, ela “
reclamava do cheiro do marido
”, tendo, inclusive, relatado que
Maria de Lourdes
mencionara, mais deu uma vez, que ia “
se livrar de adelfo”.

A testemunha
Francisco

Dalpasquale
(Id. 198180209 – pág. 1) narrou que ficou sabendo da morte de
Adelfo
por volta das 8:00 da manhã do dia 20.2.2008 e, por volta das 9:00h do mesmo dia foi até onde a vítima estava. Ele afirmou que viu a recorrente
Tamires Paula Tonin
no local do crime, limpando o pátio, varrendo a frente da casa da vítima.

Francisco
afirmou também que sua cunhada
Naide
lhe disse que a recorrente
Maria de Lourdes Pipper Peron
costumava reclamar do marido, dizendo que ele “
cheirava a bosta de vaca”
e que “
iria dar um fim nele”
.

A presença de
Tamires,
no local do crime também foi confirmada pela testemunha,
Luiz Nogueira de Souza Filho
(Id. 198179692-Pg. 118), então empregador de Tamires, que afirmou ter levado a ré, por volta das 09 horas no local dos fatos.

Examinados todos esses depoimentos fornecidos pelas testemunhas, foi elaborado o Relatório de Investigação (Id. 198179691-Pg.232)

apresentado pelo Investigador de Polícia,
Márcio Engelberto Fritsch
, o qual apresentou uma análise minuciosa de como o crime foi cometido, bem como a presença de
Maria De Lourdes Peron, Tamires Paula Tonin, Adriano Peron
e
Diomar Peron
na cena do crime. O relatório também apresentou as inúmeras contradições nas declarações prestadas pelos suspeitos.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
Elisa Braganholo, Clineu Sofia dos Santos e
Altermir Ferreira Bastos

ratificaram seus depoimentos prestados na fase policial, afirmando que
Maria de Lourdes,
aparentemente

estava insatisfeita com a relação do casal.

Mais aind
a, a

testemunha
Clineu Sofia dos Santos
, que frequentemente visitava a família Peron, também relatou

em seu depoimento que, em certo dia, quando estava carneando uma vaca no sítio de Peron, a ré,

Maria
, prometendo tirar a vida da vítima, disse: “(...) QUE SE ADELFO BRIGASSE COM ELA, ELA

IA FAZER A MESMA COISA QUE O DECLARANTE ESTAVA FAZENDO, OU SEJA, PENDURAR

ADELFO DO MESMO JEITO QUE A VACA ESTAVA PENDURADA”, referindo-se a vaca que a testemunha havia matado no sítio da família Peron, a qual estava pendurada para ser “carneada”.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha reiterou o depoimento:

“CLINEU: Rapaz, eles entraram numa discussão dessa terra ai eu fui la pra trás pra mexer na vaca e os dois ficou discutindo, ai ela falou “que ia fazer com o Adelfo como é que ele fez com a vaca”, que a vaca tava pendurada.

PROMOTOR: A vaca o que?

CLINEU: a vaca nós tinha matado e tinha pendurado a vaca”

Por fim,

a testemunha policial
Dalmir Comerlatto,
que fez parte das diligências do crime e iniciou as investigações, expôs que no dia dos fatos, ele compareceu ao local e afirmou que o quarto da vítima estava muito ensanguentado, porém o corpo foi encontrado no galpão e que no caminho entre os dois lugares, não havia rastro de sangue, motivando-o a questionar-se que a cena do crime havia sido alterada.

Ele alegou que a recorrente
Maria de Lourdes Pipper Peron
forçava a hipótese de suicídio, porém, pela situação que ele via, concluiu rapidamente que se tratava de homicídio.

Narrou também que um dos filhos do casal lhe disse que na noite anterior houve uma briga na residência, entre a vítima e os demais familiares, motivo que lhe fez desconfiar que

Adelfo
teria sido assassinado pela esposa, filhos e nora, pois todos residiam juntos (Id.

198180182).

Em idêntica linha de raciocínio, foi à conclusão do investigador de polícia
Márcio Engelberto Fritsch
, que em juízo desacatou que em análise dos elementos dos autos, afirmou que a vítima foi esfaqueada em seu quarto, porém não morreu e, em seguida, foi carregada até o galpão, pelos filhos, por meio do uso da caminhonete, uma vez havia rastros de veículo nos arredores e não havia barro em baixo dos pés da vítima (ID 198180209 – pág. 2).

Nesse contexto, embora a defesa alegue que o recorrente não concorreu para a prática criminosa, entendo que estão presentes, sim, indícios suficientes da autoria delitiva atribuída ao Recorrente, devendo este ser submetido ao crivo do Júri Popular.

Necessário consignar que na primeira fase do rito escalonado no Tribunal do Júri, é analisada apenas a conduta do acusado, mormente porque, tratando-se de decisão de pronúncia, a análise é de admissibilidade da acusação e as declarações prestadas em juízo pelas testemunhas indicam a existência ao menos de indícios da autoria da prática delitiva.

É importante ressaltar que, apesar de não ter sido realizada a perícia na faca e na corda utilizadas no crime, à ausência de perícia não implica automaticamente em absolvição ou desclassificação do caso. Isso porque os recorrentes estão sendo pronunciados com base nas declarações de testemunhas que, em ambas as fases processuais, indicaram que
Maria Lourdes
tinha uma predisposição para ceifar a vida do marido. Além disso, há indícios de que
Adelfo
foi atacado com uma faca durante a madrugada, com a porta do quarto fechada e sem demonstrar qualquer reação de surpresa, o que sugere que o agressor era alguém que frequentava o ambiente da vítima.

Em relação a
Adriano Peron
e
Diomar Peron
, os indícios também são robustos. O laudo indica que Adelfo foi carregado por duas pessoas, uma conclusão plausível considerando sua estatura de 1,80 m e sua boa conformação muscular; uma única pessoa não seria capaz de carregá-lo sozinha. Além disso, nenhum álibi foi apresentado que pudesse afastar os dois da cena do crime.

Por outro lado,
Tamires Paula Tonin
foi vista por uma testemunha ocular limpando o local próximo ao horário da morte da vítima.

Importante mencionar, que não há nos autos que nenhum indício de que as testemunhas possuem algum motivo para distorcer a verdade ou algum viés que possa influenciar seus depoimentos. Desse modo, entendo que os autos demonstram indícios suficientes de colocar todos na cena do crime.

Assim, verificado à comprovação de materialidade e indícios suficientes de autoria, através dos elementos contidos nos autos, esse conjunto probatório, fornecem um juízo de probabilidade acerca da autoria imputada aos recorrentes, o suficiente para leva-los a julgamento do Tribunal do Júri.

A propósito, trago à baila o entendimento deste e. TJ/MT:

“A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de animus necandi na conduta, impõe-se a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.” (N.U 1013031-19.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

Por fim, registre-se que, nesta fase do procedimento escalonado – formação da culpa –, vigora o brocardo jurídico
in dubio pro societate
, de sorte, que
eventuais dúvidas devem
ser relegadas a julgamento pelo juiz natural, do Júri, sob pena, de usurpação da competência,

Assim, embora a defesa insista na tese de absolvição sumária ou despronúncia, concluo que esta não pode ser tida como única verdade nesta fase processual, ainda mais porque, tal como demonstrado, dos autos emergem provas de versão antagônica, não sendo possível afastar tal situação, do conhecimento dos juízes naturais da causa.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“Outrossim, sendo a decisão de pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação,
eventual dúvida quanto à autoria delitiva
deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em homenagem ao axioma jurídico
in dubio pro societate
.” (N.U 1014119-92.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

Por efeito, uma vez presentes, nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, que nem de longe representa uma condenação em si, mas mero juízo de admissibilidade da acusação proposta,
não
há como se acolher o pleito de absolvição ou impronúncia dos recorrentes.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
Maria de Lourdes Pipper Peron, Tamires Paula Tonin, Adriano Peron e Diomar Peron
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024